Tribunal: TJDFT
Processo: 0722491-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722491-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., SAMUEL BEZERRA DO VALE APELADO: SAMUEL BEZERRA DO VALE, BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SAMUEL BEZERRA DO VALE DE OLIVEIRA contra a sentença que homologou o pedido de reconhecimento da abstenção de inscrição em cadastros de devedores e da cobrança de quantias relacionadas ao IOF, em contratos diversos, bem como julgou procedente em seu favor o pedido de repetição de indébito, na forma dobrada, contudo, afastou a condenação por dano moral. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi determinado à parte apelante/agravante que comprovasse o recolhimento do preparo na data prevista na guia ou procedesse ao recolhimento em dobro, sob pena do reconhecimento da deserção, tendo o prazo transcorrido in albis. O não atendimento de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Após, retornem conclusos para a análise da Apelação interposta pelo BANCO ITAUCARD S.A. (ID 45365168). Int. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora